Tribunal: TJSP
Processo: 2233577-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação empresarial de imóvel. Ação de execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Decisão interlocutória agravada que indeferiu a suspensão da execução nos termos requeridos pelos Agravantes. Pleito recursal dos executados alegando, em síntese, excesso de execução, necessidade de realização de perícia técnico-contábil e garantia da execução. Argumentos recursais

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação empresarial de imóvel. Ação de execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Decisão interlocutória agravada que indeferiu a suspensão da execução nos termos requeridos pelos Agravantes. Pleito recursal dos executados alegando, em síntese, excesso de execução, necessidade de realização de perícia técnico-contábil e garantia da execução. Argumentos recursais que não merecem prosperar. Agravante que alega ter realizado pagamentos em 2 outros processos distintos, sem discriminar parcelas, valores e datas de pagamento, deixando de apresentar os comprovantes de pagamento pertinentes. Ausência de probabilidade do direito invocado. Ademais, os Agravantes não demonstraram o perigo concreto de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante a existência de penhora "online" de ativos financeiros da executada e dos sócios-fiadores, somada ao depósito judicial efetuado nos autos, o imóvel oferecido como caução não tem valor líquido suficiente para completar o "quantum" do débito exequendo para garantir a execução. Cálculos meramente aritméticos, os quais dispensam conhecimentos técnicos especializados. Inteligência dos artigos 300 e 919, §1o, todos do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.